Tribunal: STF
Processo: ARE 776742
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-12-03
Data de publicação: 2013-12-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. 1. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS: ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. DOSIMETRIA DA PENA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.